Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – LEI 6.375/19 – ICMS – ALÍQUOTAS INTERNAS – METODOLOGIA DE APURAÇÃO - AÇÃO MANDAMENTAL – LEI EM TESE – SÚMULA 266/STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTAMENTO DA VALIDADE DAS NORMAS - NÃO CABIMENTO – CASSAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
1. Quando não produzidos efeitos concretos, normas de caráter geral, abstrato e impessoal não constituem hipótese de cabimento de ação mandamental, ainda que impetrada na forma preventiva, tendo em vista que, consoante entendimento sedimentado pelo STF por meio da edição da Súmula 266, “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Logo, a via eleita é inadequada para questionar-se a metodologia de apuração do ICMS disposta na Lei 6.375/19, uma vez que previsão normativa abstrata não lesiona direitos individuais tidos como líquidos e certos, consoante requisito inserto no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República.
2. Em que pese a possibilidade dos atos normativos editados pelo Poder Público produzirem efeitos concretos, não cabe mandado de segurança quando eventual acolhimento da pretensão inicial resulta na declaração de invalidade da própria norma.
3. Negou-se provimento ao recurso.